Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.
2. Excepcionalmente, admite-se a concessão de efeito suspensivo, conforme dispõe o §1o do art. 1.026 do CPC, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos, o pedido de efeito suspensivo não encontra acolhida.
4. No que tange a contradição apontada, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao rejeitar a tese de prescrição, sobretudo porque considerou a suspensão dos prazos prescricionais, a partir da entrada em vigor da Lei 14.010/2020, em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia coronavírus (COVID –19), além da ausência de desídia do autor em integrar a parte requerida à relação processual.
5. Ausente contradição, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
6. Efeito suspensivo indeferido. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.